Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800009-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHONES ARAÚJO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROGRESSÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO CESSADO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado
porque prejudicado pela perda de objeto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0800009-25.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0008161-21.2019.8.14.0049

IMPETRANTE: Advª HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO (OAB/PA Nº 28.409)

PACIENTE: JHONES ARAÚJO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
JHONES ARAÚJO DO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA,
nos autos do processo nº
0008161-21.2019.8.14.0049.

Em síntese, a impetrante relata que o paciente cumpre pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, entretanto, desde o dia 28.01.2023 completou os requisitos para progressão ao regime semi-aberto, estando seu pedido pendente de análise pelo Juízo da Execução, dando origem ao presente
mandamus
pela flagrante ilegalidade configurada na negativa jurisdicional.

Assim, impetrou o presente feito pleiteando a concessão de liminar para determinar a apreciação do pedido pela autoridade coatora e, no mérito, seja confirmada.

Após sorteio, os autos foram distribuídos à minha relatoria em 02.01.24, porém, devido ao afastamento temporário deste relator, os autos foram redistribuídos.

Ocorre que no dia 09.01.2024, a impetrante peticionou informando que fora concedida a progressão ao paciente.

Assim, em despacho do dia 11.01.24 (ID 17580245), o Juiz convocado - Relator deixou de analisar o pedido liminar e determinou encaminhamento dos autos à autoridade apontada coatora para prestar as informações necessárias.

Em razão de decorrido o prazo e da Certidão de ID 17798170,

foi determinada a dispensa do pedido de informações e retorno dos autos ao relator de origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em razão da petição (ID 17577680) informando a impetrante que a progressão fora concedida ao paciente, concluo que a medida que buscava nesta Instância por meio do presente remédio constitucional resta prejudicada, ante a perda de seu objeto, qual seja o direito em obter a progressão do regime fechado para o semi-aberto.

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
Habeas Corpus
porque prejudicado pela perda de objeto
,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 23/02/2024